Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Telefonia, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), NADIANA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.312.271/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVANTE), ANDRE GUILHERME SUCOLOTTI - CPF: 016.128.691-73 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DE ICMS – SERVIÇOS ESSENCIAIS – FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA
– LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco no resultado útil do processo, tenho que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida impositiva.

O Poder Judiciário deve abster-se de adentrar na seara legislativa com o intuito de distribuir alíquotas baseadas em casos concretos, visando dar efetividade a princípios como o da essencialidade como pretendem os agravantes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto, por
Nadir Sucolotti,

André

Guilherme Sucolotti
e pela empresa
Nadiana Agropecuária Ltda
contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência.

Asseguram que, nas prestações de serviços de fornecimento de energia elétrica, de telecomunicação e de internet banda larga, são aplicadas as alíquotas de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no percentual de vinte e sete por cento (27%), vinte e cinco por cento (25%) e trinta por cento (30%), respectivamente. Entretanto, deveria incidir a “
alíquota reservada pela legislação estadual para serviços igualmente essenciais (12%) ou pelo menos pela alíquota geral do imposto (17%)
” (Id. 396558, fl.07).

Asseveram que o adicional de dois por cento (2%), destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, “
apenas autoriza sua cobrança sobre os produtos e serviços supérfluos
”; logo, o acréscimo nas alíquotas de ICMS é indevido, eis que enquadram-se como serviços essenciais.

Requerem o provimento do recurso, para que seja permitido o “
depósito judicial dos valores inconstitucionalmente cobrados
”, visando futuramente, com a consequente “
procedência dessa ação
(...),
serem ressarcidos por meio de precatórios
” (Id. 396558, fl.07 e Id. 396558, fl.11).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 480538, fls. 1 a 3).

Em sede de contraminuta, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 534543, fl.02).

Devidamente intimada para apresentação de seu parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, quedou-se inerte (Id. 785859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020